Tribunal: STF
Processo: HC 68465
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
-  "HABEAS  CORPUS"  -  EXAME  APROFUNDADO   DE   PROVAS   -
INADMISSIBILIDADE - INJUSTIFICADA EXACERBAÇÃO DA PENA  PELO  TRIBUNAL
"A QUO" COM BASE NA MERA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE QUE  NÃO  RESULTOU
CONDENAÇÃO PENAL - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL  CONSAGRADO  NO
ART. 5., LVII, DA CONSTITUIÇÃO -  CONCESSÃO  DE  "HABEAS  CORPUS"  DE
OFICIO PARA RESTABELECER A PENA FIXADA NA SENTENÇA DE 1. GRAU.
         O ato judicial de  fixação  da  pena  não  podera  emprestar
relevo jurídico-legal a circunstancias que meramente evidenciem haver
sido, o réu, submetido a  procedimento  penal-persecutorio,  sem  que
deste haja resultado, com definitivo trânsito  em  julgado,  qualquer
condenação de indole penal.
         A submissão de uma pessoa a meros inqueritos policiais,  ou,
ainda, a persecuções criminais de  que  não  haja  derivado  qualquer
título penal condenatório, não se reveste de  suficiente   idoneidade
jurídica para justificar ou legitimar a especial exacerbação da pena.
Tolerar-se o contrario implicaria admitir grave  lesão  ao  princípio
constitucional consagrador da presunção de não-culpabilidade dos reus
ou dos indiciados (CF, art. 5., LVII).
         E inquestionavel que somente a condenação  penal  transitada
em julgado pode justificar a exacerbação  da  pena,  pois,  com  ela,
descaracteriza-se a presunção "juris tantum" de não-culpabilidade  do
réu, que passa, então - e a partir  desse  momento  -  a  ostentar  o
"status" jurídico-penal  de  condenado, com  todas  as  consequencias
legais dai decorrentes.
          NÃO PODEM REPERCUTIR CONTRA O RÉU SITUAÇÕES
JURÍDICO-PROCESSUAIS AINDA NÃO DEFINIDAS POR DECISÃO IRRECORRIVEL DO
PODER JUDICIARIO, ESPECIALMENTE NAQUELAS HIPÓTESES DE INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO PENAL CONDENATÓRIO DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDO.